Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Mantém-se a condenação se o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo depoimento da testemunha, são unânimes em apontar a autoria do crime de furto qualificado ao réu, flagrado em fuga com o comparsa, logo após o crime, na posse da res furtiva.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – Recurso conhecido e não provido.